Tribunal: STF
Processo: AR 2834
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Transmater Transportes e Terraplanagens Ltda. em desfavor da Caixa Econômica Federal, buscando desconstituir acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2ª).



    Na descisão rescindenda, a Segunda Turma do TRF-2ª conheceu e deu provimento à apelação interposta pela Caixa Econômica Federal, julgando improcedentes os embargos de terceiros ajuizados na origem pela parte autora desta Ação Rescisória (documentos eletrônicos 9 e 16).



    Na inicial, a autora requereu o julgamento de procedência do pedido, com a consequente rescisão do acórdão exarado pela Oitava Turma do TRF da 2ª Região.



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão colegiada proferida por unanimidade pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    Lembro, de imediato, que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, a competência do STF restringe-se aos casos em que a ação rescisória é proposta contra os seus próprios julgados, conforme a redação do dispositivo constitucional:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.



    No mesmo sentido se encontra o art. 259 do Regimento Interno do STF, que dispõe: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”.



    O Supremo Tribunal Federal não é competente para analisar ação rescisória que impugna acórdão proferido por outro órgão jurisdicional, o que conduz à negativa de seguimento do presente pedido.



    Colaciono jurisprudência nessa mesma linha: AR 3.044, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/9/2024; AR 2.022 AgR-terceiro, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2023; AR 2.896, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/7/2022.



    A Constituição Federal, em absoluto, não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária do STF.



    Acrescento que a parte autora nem sequer indicou os dispositivos do art. 966 do Código de Processo Civil que, em tese, seriam aptos a possibilitar o manejo da ação rescisória, limitando-se a buscar revolver aspectos fáticos já enfrentados no Juízo de origem.



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      A requerente intenciona, na verdade, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator